Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-14.2019.8.11.0053
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001459-14.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a realização de reformas estruturais em pronto atendimento médico, com base em irregularidades apontadas em inquérito civil e laudo técnico. O juízo de origem considerou procedente o pedido inicial, fixando prazo de seis meses para a adequação do local às normas de acessibilidade e segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões sob análise, quais sejam: (i) a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial e testemunhal; e (ii) se a intervenção judicial para determinar a execução de políticas públicas viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as provas já constantes nos autos, oriundas do inquérito civil e corroboradas por laudo técnico, foram consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo prerrogativa do magistrado decidir pela necessidade de produção de novas provas (art. 370 do CPC).

4. Quanto ao mérito, o direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF/1988) e, diante da omissão do Poder Executivo em adotar as medidas necessárias, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. A jurisprudência pacífica reconhece essa possibilidade em situações de omissão estatal que comprometam direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e, diante de omissão do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas necessárias para assegurar tal direito. 2. A intervenção judicial em políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, especialmente em casos de inércia administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, e 197; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03-07-2023; TJMT, N.U. 0056435-34.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26-02-2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

(MT)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001459-14.2019.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o requerido promova, no prazo de 06 (seis) meses, a reforma completa no pronto atendimento médico de Santo Antônio de Leverger (MT), sanando as irregularidades indicadas no Termo de Notificação n. 011/2018/MT e no Relatório Técnico n. 866/2019.

Em suas razões, a parte apelante arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do feito e, no mérito, requereu
(i)
a extinção do feito, ante a perda de objeto e, subsidiariamente
(ii)
que a sentença seja reformada por afronta ao princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 207484321).

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do apelo (Id. 214211168).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelante argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que considera imprescindível para o deslinde da celeuma a produção de prova pericial e testemunhal.

Afirma que o julgamento antecipado do mérito somente é permitido quando a questão em análise for unicamente de direito, de modo que não haja necessidade de produção de provas em audiência.

Entretanto, verifica-se que os fatos deduzidos na ação civil pública foram respaldados em inquérito civil apresentado pelo
Parquet
, instaurado com o objetivo de apurada a existência de irregularidades no hospital municipal de Santo Antônio de Leverger (MT), corroborado por laudo pericial, incluindo fotografias e outros documentos.

Nessa perspectiva, a parte apelante não aponta qualquer argumento técnico capaz de afastar as conclusões obtidas pelo laudo pericial realizado no inquérito civil.

Na verdade, por outro lado, a parte apelante informa que deu início aos trabalhos atinentes à reforma do referido hospital, requerendo, inclusive, a extinção do feito pela perda de objeto.

Nesses termos, tendo o d. Juízo
a quo
entendido como suficientes aquelas provas existentes nos autos, a tese de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois cabe ao Magistrado, enquanto destinatário da prova, decidir pela necessidade de sua produção, em observância ao princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001459-14.2019.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o requerido, no prazo de 06 (seis) meses, promova a reforma completa no pronto atendimento médico de Santo Antônio de Leverger (MT), sanando as irregularidades indicadas no Termo de Notificação n. 011/2018/MT e no Relatório Técnico n. 866/2019.

No mérito, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, em razão da impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, além de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e violação à separação dos poderes.

Pois bem.

Denota-se, nos autos de origem que houve a instauração, pela parte apelada, do inquérito civil público n. 14/2018 para investigar as irregularidades estruturais e no funcionamento do Pronto Atendimento Médico de Santo Antônio de Leverger (MT) após recebimento do ofício emitido pelo CRM-MT que apurou problemas de infraestrutura, funcionamento, pessoal, mobiliário, equipamentos, remédios e insumos.

Ato contínuo, foi expedido o Termo de Notificação n° 11/2018/MT, elencando as seguintes irregularidades na Unidade de Saúde (vide Id. 207485284, Págs – 01 e 02):

Ante a inércia da Administração Pública, no tocante a prestar informações a respeito das referidas irregularidades, foi requerido pela parte ora apelada um laudo de apoio técnico (n. 866/2019), para vistoriar o Pronto Atendimento, a fim de verificar a ocorrência de irregularidades estruturais.

A conclusão obtida pelo técnico é de que “
existem problemas como infiltrações, instalações elétricas inadequadas, falta de SPDA e Projeto de Prevenção de Incêndio, inexistência de acessibilidade, que devem ser resolvidos. A manutenção periódica e acompanhamento da estrutura são imprescindíveis para o bom funcionamento do local. É importante mencionar que se trata de local público, onde as diversas dificuldades de locomoção, sejam elas permanentes ou temporárias,

devem ser atendidas. Portanto, a adequação à luz das normas de acessibilidade se faz necessária
”.

De início, imperioso registrar que a Constituição da República em seu art. 6º, prevê o direito à saúde como um direito social fundamental. Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Carta Constitucional aborda a questão em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual. Vejamos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia de acesso à saúde pública de qualidade, com o escopo de promover a dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, a efetivação do direito à saúde, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Isso porque, em consonância com o entendimento do STF e da jurisprudência pátria, o Judiciário, ao verificar que as normas programáticas mínimas da Constituição Federal não estão sendo implementadas pela ausência de políticas públicas do Poder Executivo, pode – e deve – promover o resgate dos direitos fundamentais não respeitados, sem que isso seja considerado afronta ao princípio da separação dos poderes, já que tal princípio não pode ser utilizado como um meio de justificar a negativa de vigência aos preceitos constitucionais e contrariar o interesse público.

A respeito:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas.
Direito social à saúde
.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(RE 684612, Rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão MINISTRO ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023

PUBLIC 07-08-2023). [sem destaque no original].

Diante de tais premissas, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

No caso, analisando as provas carreadas aos autos, o d. Juízo
a quo
conclui pela procedência do pedido inicial formulado pelo MPE-MT, cujo trecho das razões de decidir destaca-se (Id. 207484311):

“Portanto, como se vê dos relatórios, e as fotos do local cristalizam a situação,
a unidade básica de saúde é deficitária em vários aspectos, sendo possível no presente caso a intervenção excepcional do Poder Judiciário para fins de resguardar e tutelar direitos fundamentais e sociais tutelados de forma deficiente pelo Poder Executivo
.

Os relatórios apontados demonstram o atual estado crítico de precariedade que a unidade básica de saúde se encontra. Lastimável que cidadãos e servidores públicos tenham que sujeitar à sua saúde e segurança sanitária ao referido local. O ambiente apresenta fortes traços de insalubridade que podem agravar o estado de saúde daqueles dependentes da saúde pública municipal, não se olvidando o risco que carreta aos próprios servidores públicos
”.
[sem destaque no original]

Registre-se, por oportuno, que, o c. Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma).
[sem destaque no original].

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Município de Santo Antônio de Leverger (MT) de garantir a saúde com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto uma vez demonstrada a omissão estatal em relação à adoção de políticas públicas voltadas à garantia do direito constitucional à saúde resta autorizada a ingerência do Poder Judiciário, especialmente no caso dos autos em que restou evidenciado que a precariedade das condições estruturais do hospital municipal compromete a segurança e a integridade física dos pacientes e funcionários, em flagrante desrespeito aos princípios consagrados na Constituição da República.

Tal omissão do ente público estadual em realizar as adequações necessárias no pronto socorro municipal caracteriza uma conduta indevida e incompatível com os deveres constitucionais assumidos.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente à necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à saúde.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL – DEVER CONSTITUCIONAL – OMISSÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)– JULGAMENTO DO TEMA N. 698 STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Consoante tese firmada no julgamento do Tema n. 698, do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
”. A condenação do ente municipal, na obrigação de manter as unidades de saúde da zona rural do Município de Cuiabá, em situação regular, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural e de vigilância sanitária, fornecendo material, medicamentos e recursos humanos adequados e suficientes para o atendimento da população, deve ser mantida, eis que versa acerca de direito fundamental à Saúde e não configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes
.”

(TJ-MT, N.U. 0056435-34.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: 08/03/2024)
[sem destaque no original].

Considerando que a demanda versa sobre o direito fundamental à saúde, não pode o Poder Público demandado se limitar a alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda.

Cumpre ressaltar que a sentença proferida limitou-se a ordenar a correção das irregularidades que visam adequar o prédio às normas regulatórias aplicáveis aos estabelecimentos de saúde, bem como solucionar os problemas estruturais existentes, sem, contudo, impor medidas específicas que venham a interferir na discricionariedade da Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT), por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024